Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-78.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000001-78.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 30/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR PUNITIVO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, lotado no 66º Batalhão de Polícia Militar (66º BPM), visando anular a punição que lhe foi aplicada nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) instaurado com a Portaria n. 105.249/2018-PCD/66º BPM, como incurso no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), c/c o § 7º, do art. 32, da Resolução n. 4.278 de 2013. Revelam os autos que o apelante, no dia 14 de janeiro de 2018, na cidade de Betim/MG, recebeu autorização do oficial Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) para se deslocar a uma Unidade de Saúde onde receberia atendimento médico, mas, depois do atendimento, não retornou ao serviço, limitando-se a informar, ao mesmo oficial, que estava com licença médica, deixando, contudo, de comparecer ao Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da Unidade para homologar a referida licença. O apelante pontuou que, na norma supostamente violada, não se enquadra a descrição típica dos fatos ocorridos no dia da suposta transgressão disciplinar, o que violaria o princípio da legalidade. Disse, ainda, que o ato punitivo se baseou em documento inexistente (atestado médico), além de ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão da ausência de fundamentação do ato punitivo. Alegou que o douto juízo sentenciante, embora reconhecendo a existência da liberação, por um oficial, para seu pronto atendimento, entendeu correta a sanção, aplicada não por ausentar-se do trabalho, mas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sim, por não ter comparecido ao NAIS da Unidade ao qual estava vinculado, para a homologação da licença. Informou que, diferentemente da conclusão do julgado, não houve atestado médico e, sim, liberação por oficial para que ele (militar), doente em horário de serviço, fosse atendido. Ponderou que as resoluções mencionadas no julgado impõem a condição àqueles militares que estão incapacitados de comparecer ao serviço, o que não é o seu caso, já que compareceu, trabalhou e sentiu-se mal durante o turno, mostrando-se equivocado o fundamento utilizado para puni-lo, o que viola o princípio da legalidade. Aduziu que, da Resolução n. 4.278, também não se extrai ordem direta para o caso tratado no âmbito administrativo, por meio do qual se criaria a obrigação de homologar-se eventual atestado que recebido por militar que estava de serviço e foi liberado, por quem de direito, para ir ao médico. Asseverou que o enquadramento disciplinar divergente da suposta conduta transgressiva contraria o princípio da motivação, previsto no art. 37 da Constituição Federal (CF), c/c o § 2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, eivando de nulidade o processo administrativo-disciplinar. Apontou que o conjunto probatório indica que teria deixado, supostamente, de homologar um atestado, contrariando o previsto no §6º do art. 32 da Resolução n. 4.278, de 2013, e não em lei, de modo que a suposta transgressão disciplinar praticada não se subsume à tipificação aplicada. Citou precedente deste Tribunal nesse sentido e requereu o provimento do recurso de apelação, para determinar-se a anulação judicial do PCD de n. 105.249/2018 – 66º BPM, e todos os efeitos dela decorrentes, por medida de justiça, revertendo-se os efeitos da sucumbência. Pediu, na hipótese de não acatamento de violação ao princípio da legalidade, a anulação do ato administrativo, em razão de não se ter garantido seu direito à ampla defesa, em razão de o comandante-geral ter adotado a mesma fundamentação da decisão anterior, empregando a “técnica de fundamentação per relationem”. Negou que lhe tenham sido concedidos os corolários da ampla defesa e do contraditório, consubstanciados no acesso a todas as instâncias recursais que lhe são permitidas por lei e no direito de que as decisões meritórias sejam fundamentadas, expondo o fundamento, a finalidade e o motivo da aplicação da sanção; tendo havido no seu entendimento, violação ao inciso LV do art. 5º da CF. No mérito, disse que a decisão de primeiro grau foi contrária às provas dos autos e em desacordo com a lei, ferindo, desse modo, os princípios constitucionais da legalidade e da motivação. Negou qualquer indicação, nos autos, de que teria informado ou apresentado atestado médico e, sim, que recebeu a liberação do médico após consultar-se, não sobrevindo ordens para o retorno ao trabalho ou homologação de suposta licença, documento este que, diga-se de passagem, não foi exigido em qualquer fase do procedimento disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que a sua punição não se baseou nas provas dos autos, contrariando o art. 37 da CF, c/c o §2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, situação que permite a anulação judicial do PCD, violando a teoria dos motivos determinantes, que é fundamento para anulação das sanções a ele impingidas. Com esses argumentos, rogou pelo provimento do recurso de apelação, para julgarem-se procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se o apelado a anular o PCD de n. 105.249/2018 – 66º BPM – e a todos os efeitos decorrentes da anulação, invertendo-se o ônus de sucumbência. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais contra-arrazoou as razões recursais no evento 83, refutando todas as teses defensivas, as quais asseverou, em última análise, não deverem subsistir, justificando-se, assim, o seu desprovimento. Nesse sentido, disse que a Administração Pública se vincula, dentre outros, ao princípio da legalidade, estabelecido no artigo 37 da CF e no artigo 13 da Constituição do Estado. Assim, a eficácia dos atos administrativos condiciona-se à observância do referido princípio, basilar no Estado Democrático de Direito, notadamente por informar toda a atividade administrativa. Ressaltou que, da análise detida dos autos, infere-se que o autor não foi punido por deixar de comparecer ao trabalho, mas, sim, por deixar de cumprir ordem prevista em lei, qual seja, comparecer ao NAIS da Unidade à qual se encontrava vinculado, para cumprir o procedimento de homologação da licença. Destacou que a prévia autorização para comparecer ao médico não o eximiu da obrigação de se apresentar ao NAIS da Unidade, no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil, para a devida homologação, a teor do § 7º do artigo 32 da Resolução Conjunta 4.278, de 10 de outubro de 2013. Frisou que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentarem para o Poder Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo, porquanto a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração; não se podendo olvidar que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera executiva, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com esses argumentos, afirmou que a pretensão do autor não merece acolhida, não havendo que se falar na reforma do julgado. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Esta apelação foi interposta pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, em razão de seu inconformismo com a respeitável sentença prolatada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), julgando improcedentes seus pedidos para anular o ato administrativo-disciplinar que o sancionou com uma repreensão e a supressão de 9 (nove) pontos de seu conceito funcional, pela infringência ao inciso III (deixar de cumprir ordem legal) do art. 14 da Lei n. 14.310, de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), conforme restou comprovado nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) instaurado com a Portaria n. 105.249/2018-PCD/66º BPM. Antes, porém, de apreciar o recurso interposto, julgo de bom tom consignar que a análise de um ato administrativo-disciplinar, realizada pelo Poder Judiciário, deve-se ater, exclusivamente, à legalidade e à regularidade do procedimento apuratório, porquanto é vedada a sua ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional de separação e de independência dos Poderes da República, consagrado no art. 2º da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, conforme o excerto decidido no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, a título exemplificativo, transcrevo a seguir: [...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (Destaquei). [...] À luz da doutrina, confira-se a lição de José dos Santos Carvalho Filho, (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017): [...] O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). [...] Alinhando-me a esse entendimento jurisprudencial e doutrinário manifestados, e sem ter-me deparado com qualquer irregularidade no PCD em comento ou qualquer ilegalidade na aplicação da medida sancionadora que pudesse ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário, não tenho como me afastar da decisão de primeiro grau, que negou provimento aos pedidos do apelante insertos na sua peça exordial, mantendo, na forma como foi publicado, o ato administrativo-disciplinar impugnado. Passo à análise dos autos. Nos termos alegados pela defesa, o apelante, depois de assumir seu turno de serviço, no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 17h00min, na cidade de Betim-MG, veio a se sentir mal, com fortes dores de cabeça, e, devidamente autorizado pelo Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), compareceu à Unidade Hospitalar da UNIMED, onde recebeu o devido atendimento médico. Em seguida à consulta, o apelante comunicou, ao mesmo oficial CPU, que tinha sido afastado do serviço a partir daquele momento, acobertado por uma licença médica que lhe tinha sido concedida. Revelam os autos que o apelante, conquanto vigente a regra descrita no art. 32, e seus parágrafos, da Resolução Conjunta n. 4.278, de 2013, deixou de comparecer ao Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da Guarnição PM de Betim, ao qual estava vinculado, para homologar o atestado médico firmado em seu favor. Vejam-se tais dispositivos: Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. § 3º – O atestado emitido pelo médico ou cirurgião dentista assistente, seja da rede contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião dentista podem aceitar ou rejeitar o atestado, no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento. Nesse sentido, nada obstante o apelante ter se comunicado com seu superior hierárquico imediato sobre seu afastamento do serviço, em razão de estar licenciado pelo médico, que reconheceu seu estado de saúde desfavorável, seu não comparecimento ao NAIS da Guarnição PM de Betim caracterizou, de forma inconteste, a materialidade da conduta transgressiva, a teor das regras contidas nos §§ 6º e §7º do mesmo artigo 32 citado acima. Certifiquem-se: § 6º – O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço. § 7º – O militar comparecerá ao NAIS da Unidade em que estiver vinculado no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil, após a emissão de atestado por médico ou cirurgião dentista assistente, sob pena de preclusão, sem embargo da responsabilização administrativa ou penal por venturas cabíveis. Um ponto importante a ser considerado na análise destes autos diz respeito à não confirmação de antecipação da tutela de urgência concedida, liminarmente, ao apelante, pelo meritíssimo juízo primevo, na sua sentença de mérito. Naquela primeira oportunidade, para o deferimento da liminar, o magistrado considerou presentes os elementos que evidenciavam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao entendimento de que o autor estava amparado por prescrição médica para se afastar do serviço, não havendo o que se falar em falta ao serviço ou prejuízo para a Administração Militar. Concluída a instrução processual, todavia, o que restou apurado foi que o autor, ao contrário do entendimento firmado anteriormente, não tinha sido sancionado por falta ao serviço, mas, sim, por não ter comparecido ao NAIS da Guarnição PM de Betim para homologação do atestado que lhe tinha concedido a licença médica, afastando-o do serviço naquele turno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, julgo conveniente transcrever, inicialmente, os parágrafos extraídos da decisão liminar que concedeu a antecipação da tutela de urgência e, em seguida, aqueles extraídos da sentença de mérito: [...] A inicial está de acordo com os requisitos do art. 319 e art. 320, ambos do CPC, não havendo o que reparar, pelo que faço juízo positivo de admissibilidade. O autor requer a antecipação de tutela de urgência, conforme fundamentação contida na inicial, estando presentes os requisitos para concessão da medida. Observa-se que o militar estava amparado por atestado médico e inclusive foi liberado pelo superior para comparecimento a Unidade Médica. Vale ressaltar, que o atestado foi emitido por médico devidamente regulamentado para o exercício da medicina, apto, portanto, a emitir atestado médico válido. Seja como for, tem-se o fato: o autor está amparado por prescrição médica para que ficasse afastado do serviço, não havendo o que falar em falta ao serviço ou prejuízo para a Administração Militar. Os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes exigidos pelo artigo 300, caput do CPC, estão demonstrados na medida em que o atestado médico era válido, não sendo homologado por questões adversas, portanto, não sendo razoável a punição constante do art. 14, inciso III, do CEDM. O risco do resultado útil do processo está evidenciado uma vez que restará obstado de se matricular no curso de formação de sargentos. Assim, defiro a tutela provisória de urgência para sustar os efeitos sancionatórios do Processo de Comunicação disciplinar de n. 105.249/2018 – 66º BPM, com devolução dos pontos decotados da ficha funcional do autor e os que deixou de ganhar. Isto posto, com respaldo no livre convencimento motivado, decido: 1. Fica recebida a Inicial; 2. Defiro o requerimento de tutela antecipada; [...] Vejam-se, agora, os parágrafos vindos da sentença de mérito: [...] Não vislumbro quaisquer ilegalidades no processo de comunicação disciplinar, o mero inconformismo do militar com a punição disciplinar aplicada não enseja a sua nulidade, que foi praticada dentro dos parâmetros legais, respeitando-se aos princípios constitucionais. In casu, embora o militar tenha recebido autorização para procurar atendimento médico durante o expediente de serviço, não o exime de adotar as providências necessárias a fim de homologar o posterior atestado médico. Dessa forma, o autor não foi diligente quanto à homologação do atestado, sem se preocupar em encaminhá-lo, até o primeiro dia útil após sua emissão, à NAIS para perícia e posterior homologação, conforme depreende-se da sua própria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 declaração, às folhas 06/07 do Processo anexo (81637851), o que contraria o dispositivo exposto acima. Do mesmo modo, não ficou evidenciado nos autos que o autor tinha total impossibilidade de se deslocar até a Unidade para homologar o atestado médico, motivo pelo qual entendo que houve negligência por parte do militar, ao deixar de tomar as providências necessárias para a devida homologação. Neste sentido, afasto a alegada ilegalidade, pois não há o que reparar no ato administrativo, Processo de Comunicação Disciplinar n. 105/249/2019. Por tudo exposto, a improcedência do pedido do autor é medida que se impõe. [...] Com esses apontamentos, e pedindo vênia ao entendimento manifestado pela douta defesa, não vejo razão para me afastar das teses sustentadas pelo meritíssimo juízo de primeiro grau. Por todas as razões expostas, e alinhando-me inteiramente àquele entendimento, nego provimento ao recurso manejado pela defesa do Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco e mantenho, na íntegra, a respeitável sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar e assegurou a validade do ato administrativo-disciplinar instaurado com a Portaria n. 105.249/2018-PCD/66º BPM, que sancionou o apelante com uma repreensão e com o decote de 9 (nove) pontos de seu conceito funcional. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator